Tribunal: TJSP
Processo: 1001737-51.2016.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ISSQN e multa – Exercícios de 2010 a 2015 – Sentença que julgou procedente o pedido, ante o reconhecimento da imunidade da autora – Autora é uma cooperativa de ensino e ato cooperado não se equipara a serviço – Prova pericial que corrobora a condição de ente imune, ante o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ISSQN e multa – Exercícios de 2010 a 2015 – Sentença que julgou procedente o pedido, ante o reconhecimento da imunidade da autora – Autora é uma cooperativa de ensino e ato cooperado não se equipara a serviço – Prova pericial que corrobora a condição de ente imune, ante o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN – Sentença mantida – Recurso improvido.